Tribunal: TJES
Processo: 5000409-69.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-69.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JEAN MONTEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais”, ajuizada por Jean Monteiro dos Santos.

Afirmou o autor, ora recorrente, que recebeu proposta de obter crédito consignado sendo informado do recebimento de cartão de crédito, mas que os descontos seriam feitos conforme o crédito obtido em sua folha de pagamento, de forma que não utilizou o mesmo. Aduz ainda que os descontos realizados na sua folha de pagamento são indevidos, uma vez que não correspondem ao negócio firmado e ultrapassam o valor do crédito obtido.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que a requerida, ora recorrente, não agiu de acordo com a boa-fé processual e o dever de informação que lhe é imposto, na medida em que ao pretexto de firmar um negócio jurídico realizou outro. Sendo assim, (i) declarou a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes; (ii) condenou a recorrente a restituir o recorrido, de forma simples, pelos descontos já realizado; (iii) condenou a recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; (iv) condenou o recorrente a restituir a quantia recebida de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais).

O recorrente, por sua vez, alega que a contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito sob a ciência do consumidor, inclusive com saques e comprar realizadas no referido cartão, e que não houve falha na prestação de serviços e/ou dano de qualquer natureza.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que o autor, pessoa humilde e de pouca instrução, na condição de consumidor goza do direito de informação previsto no art. 6, III, do CDC, sendo que a obrigação de prestá-la corre por responsabilidade da recorrente. Sendo assim, tenho que a devida informação ao consumidor deve estar devidamente demonstrada nos autos, o que, ao meu sentir, não ocorre no presente caso.

Isso porque, apesar de saber da existência do cartão de crédito, consta pelas faturas juntadas pela própria recorrente (ID 389464/ 389465/389466/389467/389468/389469) que o único saque autorizado, na fatura de vencimento em 28/06/2015, refere-se ao montante do crédito obtido e disponibilizado diz respeito ao TED (ID 389471), não tendo o consumidor, utilizado o cartão para qualquer saque ou compra. Ou seja, o autor foi induzido a receber crédito mediante cartão vinculado pela própria instituição bancária ao invés de, como acreditava, estar efetuando um empréstimo consignado.

Pelo exposto, reconheço a falha na prestação de serviço por parte da recorrente e a nulidade do negócio jurídico, que vinculou cartão de crédito a negócio de empréstimo consignado, sem a devida informação ao consumidor, conduta que repercutiu na perenização da obrigação e na amortização negativa da dívida, com o pagamento atual já em valor quase dobrado ao obtido como crédito e sem data de previsão para finalizar as cobranças.

Acerca dos danos morais, tenho que estes restaram comprovados, na medida em que o recorrido é pessoa humilde de baixa renda e teve descontos mensais indevidos por conta de negócio jurídico diverso do que consentiu. Ademais, deve ser levada em consideração a negligência da recorrente em prestar a devida informação ao consumidor, aproveitando da sua condição para impor negócio jurídico diverso ao pleiteado, o que, naturalmente, foge da esfera do mero dissabor do cotidiano de consumo.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que não deve ser considerado irrisório ou exagerado.

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar o quantum arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deve ser corrigido monetariamente deste arbitramento e com juros da citação, mantendo incólume os demais capítulos.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.